Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO EM CARTÓRIO. RESCISÃO UNILATERIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A compra e venda de imóvel consolida-se com o registro da escritura pública correspondente em cartório de imóveis.
2. Consolidada a propriedade em favor da adquirente, não cabe a extinção do contrato de compra e venda por mera resilição, que é a iniciativa unilateral e discricionária de uma das partes em detrimento da outra, sem expressa previsão contratual. Precedentes deste Tribunal.
3. Ausente inadimplemento contratual do credor fiduciário, não cabe a resolução por decisão unilateral e discricionária do devedor fiduciante, após o registro da escritura de compra e venda do imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária.
4. Recurso conhecido e provido.